Tribunal: STF
Processo: CR 10267
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-29
Data de publicação: 2003-05-29

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - CITAÇÃO - ÓBICE. Descabe acolher, como óbice
 ao
cumprimento da carta rogatória, tema próprio à discussão no processo
 existente na Justiça rogante.
        CARTA ROGATÓRIA - CITAÇÃO -
ELEIÇÃO DE FORO. Os efeitos da eleição de foro devem ser dirimidos
pela Justiça na qual proposta a ação, descabendo defini-los em carta
 rogatória cujo objetivo se faça restrito à citação.
        CARTA
ROGATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - CLÁUSULA CONTRATUAL. No Juízo da
ação, hão de ser veiculadas as matérias de defesa, como é o caso da
ilegitimidade da autora.
        MUNICÍPIO - SECRETARIA - CITAÇÃO. O
fato de pedir-se a citação conjunta do Município e da Secretaria -
no que esta não conta com personalidade jurídica - não prejudica a
execução da carta rogatória, devendo ser cumprida no que direcionada
 ao Município.
        JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA - RECUSA À SUBMISSÃO -
EFEITO. A recusa dos interessados em se submeterem à jurisdição
estrangeira revela-se como simples notícia, não sendo óbice ao
cumprimento da carta rogatória, no que voltada ao conhecimento da
ação proposta, à citação.